Tribunal: TJSP
Processo: 1039303-10.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERÍCIA JURIDICIAL QUE APUROU COBRANÇA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
No caso concreto, o laudo judicial concluiu que há valor pago à maior a favor do autor diante da revisão contratual pleiteada na exordial. Em sede de

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERÍCIA JURIDICIAL QUE APUROU COBRANÇA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
No caso concreto, o laudo judicial concluiu que há valor pago à maior a favor do autor diante da revisão contratual pleiteada na exordial. Em sede de apelação, o réu nada mencionou sobre a perícia judicial, limitando-se de forma genérica a pugnar pelo cumprimento do contrato, em observação ao pacta sunt servanda. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Prequestionamento. Matéria Federal.
Desnecessário dar enfoque as questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280106
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039303-10.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado RICARDO SATYRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039303-10.2014.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
2/6
Voto no 24.778
Apelação Cível no 1039303-10.2014.8.26.0100
Comarca de São Paulo-Foro Central Cível / 28a Vara Cível
Juiz(a): Rogério Murillo Pereira Cimino
Apelante(s): Banco do Brasil S/A
Apelado(a)(s): Ricardo Satyro
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). ALEGAÇÃO DE
APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DIVERSA DA
PACTUADA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERÍCIA
JURIDICIAL QUE APUROU COBRANÇA ABUSIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
No caso concreto, o laudo judicial concluiu que há valor pago à
maior a favor do autor diante da revisão contratual pleiteada na
exordial. Em sede de apelação, o réu nada mencionou sobre a
perícia judicial, limitando-se de forma genérica a pugnar pelo
cumprimento do contrato, em observação ao pacta sunt
servanda. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FEDERAL.
Desnecessário dar enfoque as questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina
pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a
solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada as fls. 333/335, que julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação revisional de contrato que RICARDO
SATYRO move em face de BANCO DO BRASIL S/A.
O autor narra na inicial no dia 07/05/1990 obteve empréstimo
de mútuo junto ao réu para aquisição da casa própria, no âmbito do
Sistema Financeira de Habitação e, em 28/01/1992 adquiriu parte ideal do
referido imóvel com anuência do réu. Diz que o contrato não elegeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039303-10.2014.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
3/6
CES, tampouco a aplicação de juros sobre juros (anatocismo) e muito
menos incorporação ao saldo devedor pela amortização negativa.
Argumenta que a aplicação da Tabela Price acarreta anatocismo. Diz que
não foi explicado o fator de impontualidade, violando o princípio da
transparência, e há cobrança de multa de 10%, acima do percentual legal.
A revisão do contrato se justifica em razão do código consumerista. Pede o
recálculo do contrato a juros simples e contabilização do saldo devedor
negativo em conta separada; requer a intimação do réu apresentar planilha;
pugna pela exclusão do CES. Aduz que os valores pagos indevidamente
devem ser compensados com o débito e busca declarar que as prestações
em atraso sejam atualizadas monetariamente pelo índice de correção dos
saldos de depósitos de cadernetas de poupança do dia 07 da cada mês,
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, sem inclusão de qualquer outro
encargo.
O réu contesta as fls. 69/86. Sustenta, em suma, que: falta
interesse de agir ao autor porque os empréstimos tomados por ele se
fizeram em atendimento a seu requerimento e conveniência em razão de
serem os encargos mais vantajosos do que aqueles utilizados no limite de
crédito em conta; não se vislumbra capitalização de juros ou de encargos;
inexiste limitação das taxas cobradas em operações de crédito realizadas
pelas instituições financeiras, a teor do que dispõe a Lei 4.595/64 c.c. a
Resolução 1064 do Bacen e Súmulas 596 e 648 do STF; não há débito a
ser compensado ou restituído e deve ser observado o pacta sunt servanda.
O MM. Juízo “a quo” determinou a realização de perícia
judicial para apuração de aplicação de taxa de juros diversa da pactuada e
constatação da prática de capitalização de juros as fls. 94/95.
O laudo judicial foi acostado aos autos as fls. 132/154 e
299/304, tendo as partes se manifestado as fls. 161/167 e 316 (autor) e as
fls. 168/173 e 317/318 (réu). Sobre os esclarecimentos da perita judicial de
fls. 322/327, manifestaram-se o autor as fls. 331/332 e o réu as fls.
331/332.
Sobreveio a r. sentença de fls. 333/335 que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial dessa ação para o fim de “declarar a
quitação do contrato objeto da demanda, bem como para condenar a ré a
restituir ao autor o montante total de R$79.509,73 (setenta e nove mil,
quinhentos e nove reais e setenta e três centavos), válido para janeiro de
2017, que deverá ser atualizado monetariamente desde a referida data e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039303-10.2014.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
4/6
acrescidos de juros legais a partir da citação, extinguindo o feito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará, o réu,
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com o
pagamento dos honorários advocatícios dos patronos do autor, ora fixados
em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação atualizado.” (fls.
335).
O réu apela as fls. 337/351. Alega, em síntese, que: a) o
contrato firmado entre as partes é lícito, sem qualquer vício de vontade ou
nulidade que pudesse ensejar a sua invalidade; b) inexiste limitação das
taxas cobradas em operações de crédito realizadas na Lei 4.595/64 c.c. a
resolução 1.064 do Bacen e Súmulas 596 e 648; c) os encargos no caso não
superam aos patamares permitidos legalmente; d) não ocorreu capitalização
de juros; e) não há indébito a ser compensado ou mesmo restituído; f)
prequestiona matéria. Pede o provimento do recurso para que a r. sentença
seja reformada.
O autor ofertou contrarrazões as fls. 356/363.
Os autos foram redistribuídos a esta 12a Câmara de Direito
Privado por força do acórdão de fls. 368/372.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não merece provimento.
Verifica-se dos autos que o autor ingressou com a demanda,
buscando a revisão do contrato da casa própria no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação ante a aplicação de cobrança de juros abusivos,
pugnando pela substituição da Tabela Price pelo Método Gauss, ou seja,
aplicação de juros lineares; exclusão do CES e restituição de valores pagos
a maior.
Com efeito, o douto magistrado “a quo” asseverou que: “... A
prova pericial produzida procedeu ao recálculo do saldo devedor do autor
em observância aos termos do contrato firmado, indicando em sua
conclusão que houve pagamento a maior no montante de R$79.509,73
(setenta e nove mil, quinhentos e nove reais e setenta e três centavos). Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039303-10.2014.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
5/6
seu turno, a impugnação apresentada pelo réu demonstra apenas seu
inconformismo genérico com a conclusão da perícia, não tendo
apresentado qualquer elemento técnico capaz de desconstituir o resultado
da prova pericial. Vê-se, assim, que a perícia realizada procedeu aos
cálculos de evolução do saldo devedor e dos pagamentos realizados com a
aplicação dos encargos previstos no contrato firmado, verificando que de
fato houve pagamentos a maior, sendo de rigor a procedência da demanda
para o fim de declarar a quitação do contrato, bem como a condenação da
ré à restituição dos valores pagos a maior.” (fls. 334).
O laudo judicial de fls. 299/304 concluiu que houve
pagamento a maior no contrato em questão, “de R$ 79.509,73 (setenta e
nove mil, quinhentos e nove reais e setenta e três centavos), valor pago à
maior no contrato analisado”.
No momento oportuno para as partes se manifestarem sobre o
laudo, o réu discordou dos cálculos apresentados (fls. 317/318).
Em sede de apelação, o réu nada mencionou sobre a perícia
judicial, limitando-se em apertada síntese a pugnar pelo cumprimento do
contrato, em observação ao pacta sunt servanda.
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir para o desprovimento do recurso.
Para superar o "prequestionamento" não é preciso menção aos
dispositivos legais, porque as Súmulas que tratam do assunto procuram
somente inibir que o suscitar de "matéria" da competência dos Tribunais
Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios de tal fase,
quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.
Desnecessário dar enfoque as questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque
foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das
teses jurídicas adotadas e os julgadores são livres para dar qualificações
jurídicas aos fatos sem que fiquem jungidos àquelas ofertadas pelas partes.
Assim, não se vislumbra dificuldade para a boa compreensão
dos termos em que os temas foram enfrentados e decididos. Ademais, a
Turma Julgadora não está obrigada a responder um a um os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039303-10.2014.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
6/6
trazidos pelas partes quando já declinou razões suficientes para a decisão.
"A sentença deve analisar as teses da defesa, a fim de a
prestação jurisdicional ser exaustiva. Urge, todavia, ponderar
se o julgado encerra conclusão inconciliável com a referida
tese, desnecessário fazê-lo expressamente. A sentença precisa
ser lida como discurso lógico. Não há espaço para itens
supérfluos." (REsp 47.474-4-RS - STJ/6a T. - Rel. Min. LUIZ
CERNICCHIARO - DJU 24.10.1994, pág. 28.790)
O ofício jurisdicional foi cumprido e acabado.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
comportam majoração para 15% da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.